Tribunal: TJPA
Processo: 0004268-06.2006.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004268-06.2006.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HC CONSTRUTORA & LOCACAO LTDA, JOSE CUSTODIO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA. CONVERSÃO EM RENDA NÃO EFETIVADA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, antes da conversão em renda dos valores bloqueados e da apuração da quitação integral do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se a extinção da execução fiscal foi prematura, sem a devida conversão em renda dos valores bloqueados e sem a oitiva da Fazenda Pública acerca da quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação, com quitação do principal, juros, correção monetária, custas e honorários.

4. A prévia conversão em renda é necessária à extinção do feito em decorrência do da quitação, devendo ocorrer a manifestação da exequente sobre a regularidade e suficiência do pagamento.

5. A extinção prematura sem essa verificação configura vício de procedimento, impondo-se a anulação da sentença para continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, II; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5002090-75.2022.4.03.6119; TJ-MG, ApCiv 0067548-74.2011.8.13.0210; TRF-4, ApRemNec 5023997-16.2021.4.04.9999.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ,
diante da

sentença proferida pelo
MM Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal
(Proc.
0004268-06.2006.8.14.0040)
,
ajuizada pelo Recorrente.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos
:

(...)
Ante o exposto, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, do CPC.

Proceda-se a conversão do valor bloqueado em renda, conforme requerido na petição retro, expedindo-se o alvará para liberação do valor em favor da exequente.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, cumpra-se, nos termos da resolução 20/2021.

Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Intimem-se
(...)

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, por entender que a extinção da execução fiscal foi prematura, uma vez que não houve oportunidade de manifestação sobre a satisfação integral do crédito tributário.

Aduz que o bloqueio de valores em conta do executado, ainda que suficiente para cobrir parcialmente o débito, não autoriza a extinção do feito antes da conversão em renda e da devida conferência pela SEFA, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15.

Defende que o procedimento correto seria a concessão de vista à Fazenda Pública para que se manifestasse acerca da conversão do depósito em renda e da efetiva quitação da dívida, podendo então ser requerida a extinção da execução, se cabível.

Cita precedentes dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 4ª Regiões, no sentido de que a extinção da execução antes da manifestação do exequente é indevida, devendo o feito prosseguir até confirmação do pagamento integral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

O Estado do Pará se insurge contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem que se tenha demonstrado a satisfação integral do crédito e a quitação das dos honorários advocatícios.

Acerca da extinção da execução, o art. 924 do CPC dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Deste modo, a extinção da execução fiscal só pode ocorrer com a satisfação total do crédito, com o pagamento do valor principal acrescido dos juros, correção monetária, honorários advocatícios e custas processuais.

A teor do que dispõe o art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80, "a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato".

Ademais, não se revela compatível com o princípio da economia processual compelir o exequente a instaurar posterior cumprimento de sentença para a satisfação de créditos residuais ou das custas processuais.

Portanto, a extinção da execução fiscal em razão do pagamento, somente pode ocorrer mediante quitação integral do crédito, não sendo cabível a extinção prematura antes mesmo da conversão em renda de valores bloqueados, sem aferição da quitação do débito. Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2A. REGIÃO. ANUIDADE VALORES.
EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. A conversão do depósito em renda constitui hipótese extintiva do crédito tributário, a teor do art. 156, VI, do CTN.
2. Na espécie, ainda que tenha havia o deposito de valores do executado, observa-se que não houve a conversão do valor em renda. 3. Não há como determinar a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil antes da prévia conversão em renda dos valores depositados, quando então haverá a satisfação do crédito
. 4. Merece reparo a r. sentença para determinar o retorno dos autos à vara de origem para seu regular processamento. 5. Apelo provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50020907520224036119, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 23/04/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifei).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA. CONVERSÃO EM RENDA NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE
. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. Apelação Cível interposta pelo Estado de Minas Gerais nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra Maria das Graças Souza Martins, visando à satisfação de crédito tributário no valor de R$ 4.281,88. A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem que houvesse conversão dos valores bloqueados em renda e apuração do saldo remanescente. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal foi prematura, considerando que não houve a conversão em renda do valor bloqueado; (ii) estabelecer se a execução pode ser extinta sem a apuração do valor remanescente e a quitação das custas processuais.
III. Nos termos do art. 924, II, do CPC, a execução fiscal só pode ser extinta quando a obrigação for completamente satisfeita, incluindo o crédito principal, juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios. A Lei nº 6.830/80 (LEF) exige o trânsito em julgado para a conversão de depósito em renda da Fazenda Pública, conforme art . 32, § 2º. A extinção prematura impede a análise completa sobre a regularidade dos depósitos realizados, não havendo manifestação do exequente quanto à quitação integral do crédito e ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso provido
. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, depende da quitação integral do crédito, incluindo juros, correção monetária, honorários e custas processuais. CPC/2015, art. 924, II; Lei nº 6 .830/80, art. 2º, § 2º, e art. 32, § 2º.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00675487420118130210, Relator.: Des .(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024) (grifei)

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DE SATISFEITO O PAGAMENTO. CONVERSÃO DOS VALORES EM RENDA . Consolidou-se, neste Regional, entendimento no sentido de ser incabível a extinção da execução do crédito antes da conversão em renda e manifestação posterior do exequente
. (TRF-4 - ApRemNec: 50239971620214049999 RS, Relator.: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma) (grifei).

No caso em análise, verifica-se que no curso da execução houve bloqueio de valores após a decisão proferida em 15.03.2021.

Após a tramitação da ação de embargos à execução e improcedência daquela ação foi proferida sentença extinguindo a ação de execução fiscal, antes mesmo de efetivada a conversão em renda dos valores bloqueados e sem que tenha ocorrido a efetiva quitação do débito, o que impõe a necessidade de anulação da sentença.

Logo, constatado erro de procedimento na extinção prematura do feito, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença, por consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025